Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ESPÓLIO DE MARIA NURACY SILVA ROQUETE. A petição inicial contém vícios que impedem o conhecimento, razão porque foi facultada a emenda por despacho de ID 15658926. Lado outro, o autor requereu gratuidade de justiça, razão porque foi facultado comprovar os requisitos para a concessão da benesse. Sobreveio a petição de ID 17733400. Relatado. Decido. Primeiramente analiso o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se pedido de gratuidade de justiça em ação rescisória ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARIA NEURACY SILVA ROQUETE em desfavor de SABRINA BRAGA RODRIGUES. Ante as evidências de que o requerente não atendesse aos pressupostos para a benesse legal, foi facultado comprovar o preenchimento dos requisitos ou que comprovasse o recolhimento das custas iniciais e depósito rescisório no prazo de 5 (cinco) dias. Contudo, não houve manifestação do requerente no prazo assinalado. É o relatório. Decido. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, autor sequer anexou declaração de hipossuficiência do espólio ou do inventariante, limitando-se a trazer o documento de alguns herdeiros. No entanto, a declaração de pobreza de alguns dos herdeiros não é suficiente para a concessão do benefício. A uma, porque a personalidade dos herdeiros não se confunde com o espólio, gozando ambos de condições jurídicas distintas. A duas, porque nem todos herdeiros apresentaram a declaração, em especial Adriano da Silva Roquete, que se declara inventariante (embora não tenha comprovado esta condição). Não obstante, ainda que se relevasse o vício ora apontado, a lei processual excepcionou as situações em que haja elementos nos autos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Sendo o espólio constituído pela massa de bens deixado por morte do autor da herança, afasta-se a presunção dado seu conteúdo econômico. Portanto caberia ao autor demonstrar que a massa não teria condições de arcar com as despesas processuais, porém quedou-se inerte. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao autor o recolhimento das custas iniciais e do depósito de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Lado outro, a petição de emenda não atendeu aos termos do despacho de ID 1565826. Assim, em vista à efetividade do processo e priorização do julgamento de mérito, concedo derradeira oportunidade para o autor sanar os vícios que impedem o conhecimento do pedido. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator